Tribunal: TJES
Processo: 5009045-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009045-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: DENIS SALATIEL PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DE MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento interposto nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos formulados pelo exequente de intimação da executada para indicação de bens à penhora, sob pena de multa, e de aplicação de medidas executivas atípicas, notadamente o bloqueio de cartões de crédito. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, com o objetivo de prequestionar dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão ou contradição quanto à fundamentação das medidas executivas indeferidas; (ii) estabelecer se é cabível o uso dos embargos de declaração para o exclusivo fim de prequestionamento sem a demonstração de vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração servem exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente na decisão judicial, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A simples intenção de obter prequestionamento, desacompanhada da indicação de vícios concretos na decisão recorrida, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

5. O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, tendo analisado de forma clara e suficiente as razões pelas quais as medidas executivas pretendidas pelo exequente não foram admitidas no caso concreto.

6. Não há omissão, pois a decisão embargada examinou expressamente a inaplicabilidade do art. 774, V, do CPC, diante da ausência de indícios de ocultação de bens e da inexistência de localização do executado.

7. Também não se constata contradição interna ou externa na fundamentação, uma vez que o voto condutor reconheceu a validade das medidas executivas atípicas, mas justificou sua inaplicabilidade diante das circunstâncias do caso.

8. O acórdão embargado considerou as diligências anteriores realizadas sem êxito, o padrão de vida da executada e o fato de não ter sido encontrada pessoalmente, elementos que afastam a presunção de ocultação de patrimônio.

9. Quanto às medidas atípicas, como o bloqueio de cartões de crédito, o julgado observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluindo que sua adoção poderia comprometer direitos fundamentais da executada, sem efetividade na satisfação do crédito.

10. O acórdão embargado ainda reconheceu que outras medidas executivas já haviam sido deferidas pelo juízo de origem e que não foram devidamente diligenciadas pelo exequente.

11. O eventual inconformismo da parte embargante com o conteúdo da decisão não justifica o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

12. Não se impõe o sobrestamento do presente recurso em razão do Tema 1.137 do STJ, pois o acórdão embargado partiu da premissa de que as medidas atípicas são cabíveis, mas não recomendadas neste caso concreto.

13. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem ao simples prequestionamento desvinculado da identificação de vícios.

14. A existência de fundamentação clara e coerente no acórdão impugnado afasta qualquer obrigação do julgador de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

15. A oposição dos embargos, no presente caso, ainda configura exercício regular do direito de recorrer, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ou por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O pedido de prequestionamento, para fins de interposição de recursos excepcionais, exige a demonstração de vícios no julgado, não se admitindo a simples reiteração de teses já enfrentadas pela decisão embargada.

3. A decisão que afasta a adoção de medidas executivas atípicas deve apresentar fundamentação adequada quanto à ausência de utilidade, proporcionalidade e razoabilidade da medida no caso concreto.

4. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração, ainda que com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 774, V, 797, 805, 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.999.185/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 23.03.2023; STF, ARE 1.196.457 ED, rel. Min. Rosa Weber, j. 28.05.2019; TJES, ED no AI 0000341-39.2020.8.08.0030, rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.05.2023; TJES, ED 5004438-19.2022.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 22.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009045-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: DENIS SALATIEL PEREIRA

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento

do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“
Dispõe o art. 797, caput, do CPC que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805,caput, do CPC que quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A intimação da executada, na forma pretendida pela exequente, para indicar quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, se escora no disposto no art. 774, inciso V do CPC, in verbis:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Tal medida se amolda às hipóteses em que é possível se presumir, por exemplo, pelo padrão de vida do executado, que existem bens passíveis de penhora cuja definição e localização são ignorados pelo exequente. Essa não é a hipótese dos autos.

Tratando-se de execução que perdura há anos, com realização de busca nos sistemas INFOJUD, SisbaJud, e outras diligências sem que fosse possível satisfazer integralmente a dívida, não há nos autos qualquer indício de ocultação de patrimônio passível de expropriação.

Ao contrário, verifica-se que sequer o executado foi encontrado pessoalmente para tomar ciência e se manifestar sobre a execução, na medida que sua citação ocorreu de forma ficta, fato este que impossibilita concluir quanto a ocultação de patrimônio ou intenção de fraude contra credores.

Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ADI 5941).

No caso, das nuances do caso, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida.

Neste passo, entendo que haveria violação a direito fundamental da agravada, tendo em vista que a suspensão de cartões de crédito teria condão de colocar a sua subsistência em risco.

Além disso, vê-se que fora deferido pelo juízo originário a restrição do nome da parte executada perante os órgãos de proteção ao crédito (SERAJUD), e emissão de certidão de admissão de execução, medida que poderia ser mais produtiva no caso, entretanto, não vislumbro ter o exequente diligenciado pelo protesto.

No mesmo sentido assim restou entendido neste e. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDOS DE INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA E DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EXECUTADA . AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE BENS OU DE POTENCIALIDADE DAS MEDIDAS ATÍPICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação monitória, indeferiu os pedidos de intimação da executada para apresentação de bens à penhora, sob pena de multa, e de bloqueio e suspensão de seus cartões de crédito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível determinar a intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa, com base no art. 774, V, do CPC; (ii) avaliar a adequação e proporcionalidade da suspensão e bloqueio dos cartões de crédito da executada como medidas atípicas previstas no art . 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . A intimação da executada para indicar bens à penhora, com aplicação de multa em caso de descumprimento, exige a existência de indícios concretos de ocultação de patrimônio, o que não está presente nos autos, tendo em vista a ausência de notícias sobre o paradeiro da executada, apesar das diligências realizadas. 4. A aplicação de medidas atípicas como a suspensão ou bloqueio dos cartões de crédito da executada, previstas no art. 139, IV, do CPC, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de respeitar direitos fundamentais . No caso, tais medidas são inadequadas, pois poderiam inviabilizar as atividades da pessoa jurídica executada e não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. 5. Não há elementos concretos que justifiquem a adoção das medidas requeridas, especialmente considerando a possibilidade de utilização de meios executivos menos gravosos e potencialmente mais eficazes, como a penhora das cotas do capital social da executada ou o uso do sistema SISBAJUD, que já foram deferidas pelo juízo de primeiro grau, mas não foram diligenciadas pelo exequente. 6 . A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça exige a demonstração de dolo ou culpa grave do devedor, não configurados no caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO. 7 . Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051149320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 10/02/2025).

Não há que se falar em contradição pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado com as razões pelas quais entendia que as medidas pretendidas pelo exequente não seriam cabíveis na ocasião.

Não se ignora a questão que será submetida a julgamento no c. STJ no Tema 1.137, acerca da possibilidade, ou não, de o magistrado, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15 observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

Ocorre que não se discute no presente caso se seria cabível as medidas atípicas, pois partiu este órgão julgador da premissa de que elas
são cabíveis
, entretanto, aqui
não seriam recomendadas
dadas as particularidades do caso.

Assim, não haveria razão para o sobrestamento do presente recurso eis que, ainda que confirmada pelo STJ a possibilidade da adoção das medidas atípicas de execução, não estariam presentes os requisitos para sua adoção no presente caso, cabendo ao exequente adotar outras estratégias para obter a satisfação da dívida.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO

dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do novo Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.